Tribunal: STF
Processo: RHC 247017
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE INDULTO NATALINO. ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Wellington do Rosário contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 27.8.2024 a 2.9.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 923.493/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da comarca de Guarapuava/PR indeferiu o pedido de indulto natalino de Wellington do Rosário (e-doc. 4).



    3. Em 17.5.2024, no julgamento do Agravo em Execução Penal 
n. 4000071-77.2024.8.16.0031/PR, interposto pela defesa, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. 1. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE, MINIMAMENTE, ATACAM A DECISÃO AGRAVADA. 
2. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DO INDULTO NATALINO, COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL 
Nº 11.302/2022. INSURGÊNCIA DA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO AGRAVANTE QUE ABARCA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 
Nº 11.243/06), CUJA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPLANTA O PATAMAR LIMÍTROFE DE 5 ANOS, À LUZ DA ‘TEORIA DA PIOR DAS HIPÓTESES’. INOBSERVÂNCIA PELO REEDUCANDO DO REQUISITO OBJETIVO DA BENESSE EXECUTÓRIA PREVISTO NO ART. 5º, CAPUT, DO DECRETO PRESIDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (e-doc. 6).



    4. Contra esse julgado impetrou-se, em 20.6.2024, o Habeas Corpus 
n. 923.493/PR no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferido liminarmente a impetração em 27.6.2024 (e-doc. 13). A decisão foi confirmada pela Sexta Turma daquele Tribunal, que, em 6.9.2024, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022). EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO DO PLENO DO STF. UNIFICAÇÃO DA PENA. CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO NÃO PRATICADOS EM CONCURSO. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELO DECRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. Agravo regimental improvido” (e-doc. 36).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a matéria em discussão versa sobre a impossibilidade de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento da pena imposta por crime impeditivo praticado em contexto fático distinto, ou seja, quando não há concurso de crimes” (fl. 3, e-doc. 44).



    Argumenta que “a redação do parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial 11.302/2022 estabelece de forma explícita que o indulto estará condicionado ao cumprimento da pena do crime impeditivo apenas nas hipóteses de haver concurso de crimes. Nesse contexto, vale lembrar que o concurso de crimes não se confunde com a soma ou unificação das penas” (fl. 3, e-doc. 44).



    Ressalta que, da “leitura do disposto no parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial 11.302/2022, somente haverá a soma (concurso material ou formal impróprio) ou unificação (crime continuado ou concurso formal próprio) para fins do Decreto Presidencial quando se tratar de concurso de crimes – ou seja, multiplicidade de crimes praticados num mesmo contexto e processados no mesmo processo de conhecimento” (fl. 4, e-doc. 44).



    Afirma que, “no caso em exame, a condenação pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 002630-47.2021.8.16.0139) não decorre de concurso de crimes com o crime de tráfico privilegiado (autos nº 0001324-77.2020.8.16.0139), uma vez que os crimes foram apurados e processados em processos distintos” (fl. 4, 
e-doc. 44).



    Assinala que “é possível concluir que a decisão exarada na SL 1698/MC não possui força de precedente vinculante e, portanto, até que se sobrevenha eventual decisão de caráter geral e obrigatória pelos mecanismos de uniformização da jurisprudência, deve-se manter a interpretação literal dos requisitos elencados no mencionado Decreto” (fl. 5, e-doc. 44). 



    Realça que “a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade” (fls. 5-6, e-doc. 44).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir o indulto ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022” (fl. 6, e-doc. 44).



    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões, pedindo o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 58). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso:



    “Direito Constitucional. Indulto natalino. Decreto 11.302/2022. Pretensão de concessão do indulto de forma isolada a crimes considerados não impeditivos, quando houver o cumprimento de pena também por crimes impeditivos, dispostos no art. 7º do referido Decreto. Impetração indeferida liminarmente. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário. 



    Recorrente que cumpre pena por condenações em ações penais distintas, ainda não cumpridas integralmente. Unificação das penas entre crime não impeditivo – tráfico privilegiado – e crime impeditivo – tráfico de drogas. Inviável, a concessão do indulto de que trata o Decreto Presidencial 11.302/2022. Inteligência do parágrafo único do art. 11 do Decreto 11.302/2022. 



    Entendimento do STF no sentido de que a expressão ‘concurso’, utilizada no parágrafo único do artigo 11, deve ser compreendida como unificação de penas, não se referindo apenas às hipóteses de concurso material e formal previstas nos artigos 69 e 70 do Código Penal. Parecer pelo não provimento do recurso” (e-doc. 64).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se no presente recurso ordinário em habeas corpus a aplicação isolada do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, para concessão de indulto natalino ao recorrente nas condenações por crime com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos, buscando afastar a aplicação do parágrafo único e do caput do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 à espécie.



    8. No inc. XII do art. 84 da Constituição da República, dispõe-se que “compete privativamente ao Presidente da República: (...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.



    A Constituição trouxe limitação expressa à concessão de indulto no inc. XLIII do art. 5º: “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    9. Em 22.12.2022, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino, pelo Decreto n. 11.302/2022.



    No art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o Presidente da República concedeu indulto coletivo às pessoas condenadas por crime no qual a pena privativa de liberdade em abstrato não seja superior a cinco anos e fixou que, em caso de concurso de crimes, será considerada a pena privativa de liberdade máxima em abstrato em relação a cada infração penal:



    “Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.



    Nos arts. 7º, 8º, 10 e 11 do Decreto n. 11.302/2022, o Presidente da República fixou limitações à concessão do indulto natalino:



    “Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    III - previstos na:



    a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;



    b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;



    c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;



    d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e



    e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;



    IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei 
nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;



    VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e



    VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.



    § 1º  O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.



    § 2º  As vedações constantes das alíneas ‘b’ e ‘d’ do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.



    § 3º  A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.



    Art. 8º  O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:



    I - penas restritivas de direitos;



    II - penas de multa; e



    III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. 



    (...) Art. 10.  O indulto natalino de que trata este Decreto não se estende aos efeitos da condenação.



    Art. 11.  Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único.  Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.



    10. Na espécie vertente, no processo de Execução Penal n. 0001324-77.2020.8.16.0139/PR, ao indeferir o pedido de indulto natalino, o juízo de primeira instância aplicou as limitações previstas no art. 5º c/c o parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, por não ter o recorrente cumprido integralmente a pena da condenação por tráfico de drogas (Processo n. 002630-47.2021.8.16.0139), que não decorre de concurso de crimes com as outras condenações do executado, em especial a do Processo n. 0001338-32.2018.8.16.0139 (pelo crime de tráfico privilegiado e porte ilegal de arma de fogo):



    “O sentenciado possui diversas condenações executadas nestes autos, sendo algumas pelos delitos previstos no artigo 12 da Lei 
nº 10.826/03 e art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (ação penal 
nº 0001338-32.2018.8.16.0139); art. 180, caput, do Código Penal (ação penal nº 0000091-11.2021.8.16.0139); art. 29, § 1º, da Lei 
nº 9.605/98 e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (ação penal 
nº 0002630-47.2021.8.16.0139).



    Nota-se que os delitos insculpidos no art. 33, §4°, da Lei 
nº 11.343/06 e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 não se enquadram na hipótese do art. 5º do Decreto Presidencial, visto que possuem pena máxima em abstrato superior a 05 anos. E, consoante ressaltado pelo MP, o cálculo se dá pelo máximo da pena em abstrato, considerando o limite mínimo da diminuição legal (1/6), de modo que se chega à pena máxima em abstrato de 12 anos e 6 meses, ou seja, superior ao limite máximo de 5 anos para concessão do indulto.



    Assim, só será possível a concessão do benefício após o cumprimento integral do crime impeditivo, conforme dispõe o art. 11, parágrafo único do Decreto em comento: 



    Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. 



    Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.



    Denota-se do RESP que o(a) condenado(a) cumpriu lapso temporal inferior ao de pena aplicada em concreto referente ao crime impeditivo. E que considerando que, na forma do art. 76 do Código Penal, na hipótese de concurso de crimes executa-se primeiramente a pena mais grave, é de se considerar que a reprimenda atinente ao(s) crime(s) impeditivo(s) ao indulto eleito pelo Decreto Presidencial ainda não restou integralmente cumprida. 



    Destarte, não houve o integral cumprimento da reprimenda mencionada, motivo pelo qual incabível a concessão do indulto com relação aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único do Decreto nº 11.302/2022



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa, em face do não preenchimento dos requisitos elencados. 



    2. No mais, aguarde-se o cumprimento da pena” (fls. 1-2, 
e-doc. 4).



    No julgamento do Agravo de Execução Penal n. 4000071-77.2024.8.16.0031/PR, o Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso porque o recorrente, Wellington do Rosário, não teria preenchido o requisito objetivo estabelecido no Decreto n. 11.302/2022. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Relator, Desembargador Coimbra de Moura:



    “Assim, ainda que o caso sob análise se trate de delito desprovido de hediondez (tráfico privilegiado) e expressamente excluído do rol dos crimes impeditivos à concessão do benefício do indulto natalino (art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/2022), a concessão da almejada benesse executória esbarra na vedação prescrita no art. 5º, caput, do referido Decreto Presidencial – ‘qual seja pena máxima inferior a cinco anos’. 



    Se isso não bastasse, ao contrário do que faz crer a Defesa, o favor legal ostenta caráter taxativo, como decorrência de opção do Chefe do Poder Executivo, de modo que a norma do Decreto de regência deve ser interpretada restritivamente. Trata-se, portanto, de ato de indulgência do Presidente da República, insuscetível de extensão por métodos hermenêuticos. 



    Nesta toada, visualizando que a pena máxima em abstrato cabível à figura do tráfico privilegiado, na linha da Teoria da Pior das Hipóteses – segundo a qual, para fins de análise da pena abstratamente cominada nos tipos penais, se aplica o maior quantum de aumento possível para as majorantes e o menor possível para as minorantes –, suplanta o patamar limítrofe prescrito no art. 5º, caput, do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022. 



    Sobressai a fácil percepção de que o ora agravante não preenche o requisito objetivo à concessão do benefício do indulto, em relação à condenação advinda da Ação Penal nº 0001338-32.2018.8.16.0139, conjuntura que finda por evidenciar o acerto da decisão recorrida, devendo a decisão ser mantida nos termos em que foi prolatada.



    Conforme definido no próprio dispositivo (caput) da norma utilizada para o deferimento do indulto, deve-se proceder ao cálculo da pena privativa de liberdade máxima em abstrato, sendo inviável a concessão do indulto caso seja superior a 5 (cinco) anos (...)



    Nesta toada, ao realizar o cálculo da pena para o delito de tráfico privilegiado, tendo em vista a causa de diminuição aplicada no patamar mínimo 1/3 (um terço), infere-se a pena máxima em abstrato de 8 (oito) anos, superando o limite previsto de 5 (cinco) anos para a concessão do indulto (...)



    Assim sendo, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo apenado Wellington do Rosário, mantendo a decisão recorrida nos termos da fundamentação” (fls. 4-7, e-doc. 6).



    No Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática confirmada pela Sexta Turma, o Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator, assentou: 



    “Em que pese a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, em relação à impossibilidade de concessão de indulto para o delito de tráfico privilegiado, ser divergente da orientação desta Corte, não há ilegalidade a suprida. 



    No caso, o Juízo da execução afirmou que o sentenciado possui diversas condenações executadas nestes autos, sendo algumas pelos delitos previstos no 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/06 (Ação Penal n. 0001338-32.2018.8.16.0139); art. 180, caput, do Código Penal (Ação Penal n. 0000091-11.2021.8.16.0139); art. 29, § 1º, da Lei n. 9.605/98 e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (Ação Penal n. 0002630-47.2021.8.16.0139) [...] não houve o integral cumprimento da reprimenda mencionada, motivo pelo qual incabível a concessão do indulto com relação aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único do Decreto n. 11.302/2022 
(fls. 9/10 – grifo nosso). 



    Com efeito, a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no AgRg no HC n. 890.929/SE, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe 29/4/2024, alinhou seu posicionamento ao do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do SL 1698 – MC-Ref, para considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 



    Confira-se a ementa redigida para o julgado do Supremo Tribunal Federal: (...) 



      ‘(SL 1698 – MC-Ref, Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, publicado em 29/2/2024)’. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ.” (fls. 2-3, 
e-doc. 13).



    11. Consoante demonstrado nas decisões impugnadas e no parecer da Procuradoria-Geral da República, o entendimento manifestado pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, no sentido da higidez jurídica do indulto previsto no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, com as limitações legais previstas nesse decreto.



    Em julgamento unânime, no referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar n. 1.698, sobre a interpretação conferida ao parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o Supremo Tribunal Federal concluiu dever prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, unificadas as penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto 
nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto 
nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774” (SL n. 1.698-MC-Ref, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 29.2.2024).



    Em decisões monocráticas, os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm mantido a interpretação sistêmica do Decreto n. 11.302/2022, sendo exemplos: RHC n. 238.133/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2024; HC n. 236.605/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.3.2024; RHC n. 236.482/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 2.2.2024, trânsito em julgado em 27.2.2024; RHC n. 237.086/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 2.2.2024, trânsito em julgado em 21.2.2024; HC n. 234.920/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 17.1.2024, com trânsito em julgado em 7.2.2024; HC n. 236.243/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 8.1.2024; HC n. 235.808/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5.12.2023, com trânsito em julgado em 12.12.2023.



    12. Na espécie vertente, não se demonstra ilegalidade ou teratologia nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná e pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo idônea a fundamentação com interpretação sistêmica do Decreto n. 11.302/2022, respeitando as escolhas do Presidente da República no decreto de competência privativa para concessão de indulto coletivo.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora